Tribunal: CARF
Processo: 11065.904005/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.904005/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.565 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
HARMAN DO BRASIL INDÚSTRIA ELETRÔNICA E PARTICIPAÇÕES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O Princípio da Verdade Material não se presta a suprir a inércia do contribuinte
na comprovação do seu direito creditório. O ônus da prova é de quem alega. As
alegações de existência do crédito devem vir acompanhadas dos respectivos
elementos de prova.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE
LIQUIDEZECERTEZA.
Não deve ser homologada a compensação cujo crédito não possua os
atributosdecertezaeliquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Marina Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos,
Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente
Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares e a conselheira Renata da
Silveira Bilhim.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.904005/2008-31
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.565 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904005/2008-31

Relatório
Por bem retratar a situação dos autos, adota-se o relatório do acórdão recorrido,
que segue transcrito:
A empresa acima identificada transmitiu declaração de compensação (Dcomp) n°
22334.77349.141204.1.3.04-0464 (em destaque a parte do número que reflete a data de
transmissão), fls. 17 a 22, informando como crédito valor de pagamento indevido ou a
maior de PIS não cumulativo, efetuado por DARF, recolhido em 15/10/2004, no valor
de R$ 2.425,27, sendo que o valor total do pagamento é R$ 16.753,51.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo (DRF/NHO), pelo
Despacho Decisório da fl. 01, não reconheceu o direito creditório pleiteado e não
homologou a compensação declarada, em razão do DARF indicado como pagamento
indevido ou a maior, cuja transcrição feita pela empresa é reproduzida no Despacho
Decisório, não ter sido confirmado nos sistemas de controle da RFB. Não localizada a
arrecadação, não foi reconhecido qualquer crédito.
O contribuinte- apresentou, em 29/09/2008, manifestação de inconfonnidade (fl. 02 a
28). Contesta o Despacho Decisório alegando que ocorreu apenas um equívoco no
preenchimento da Dcomp, solicitando retificar o documento para alterar os campos
“período de apuração” e “número de referência” do Darf. Encaminha a cópia do Darf
pago e a declaração retificadora. Requer o cancelamento do despacho decisório que não
homologou a compensação. A DRF atesta a tempestividade da manifestação e
encaminha para apreciação..
A 2a Turma da DRJ em Porto Alegre proferiu decisão negando provimento à
manifestação de inconformidade, nos termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/09/2004 a 30/09/2004
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
Em síntese, defendeu que a retificação de suas DCTF e os extratos de retificação
juntados aos autos demonstram claramente a existência do crédito utilizado na compensação, não
tendo sido tais documentos analisados pelo colegiado a quo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.565 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904005/2008-31

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Retomando o exposto em relatório, trata-se de Declaração de Compensação não
homologada em virtude do DARF indicado não ter sido confirmado nos sistemas de controle da
RFB. Não localizada a arrecadação, não foi reconhecido qualquer crédito.
A recorrente, apoiando-se no Princípio da Verdade Material, defende a
necessidade de realização de perícia técnica para a comprovação do crédito, visto que já juntou
aos autos toda a documentação necessária para fazer prova de suas alegações.
Destaca que o Acórdão recorrido deve ser reformado ou anulado, tendo em vista
que não foram apreciadas as provas juntadas aos autos, a saber, cópias de Declaração de
Compensação – DCOMP, referente ao débito aqui discutido, e de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, demonstrando a utilização parcial do pagamento.
Exposta a matéria de fato, verifica-se que a recorrente não tem razão.
O DARF indicado na compensação em discussão não foi localizado nos sistemas
da RFB, conforme demonstrado no Despacho Decisório. Mesmo não tendo apresentado
documentos que comprovassem suas alegações, através de Resolução desta Turma de
Julgamento, foi determinada diligência para esclarecer a questão, nos seguintes termos:
É nesse sentido que, visando a obtenção de elementos necessários para a tomada de
decisão, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
Origem:
a) Realize a juntada de documento que demonstre a data de postagem ou recepção do
Recurso Voluntário para verificação da tempestividade;
b) Junte aos autos elementos que demonstrem a origem e vinculação do Comprovante
de Arrecadação da fl. 25, informando:
b.1) o pagamento foi realizado pelo contribuinte por meio de DARF ou emitido pela
própria administração fazendária através do SIAFI?
b.2) o pagamento está vinculado aos débitos declarados na DCTF de setembro de 2004?
c) Aprecie a documentação comprobatória juntada pela recorrente e, se necessário,
realize novas diligências, verificando a existência do direito creditório alegado,
decorrente da retificação da DCTF – Setembro/2004;
d) Ao final, elabore Relatório de Diligência, sintetizando todas as informações,
especificando a origem e vinculação do pagamento da fl.25, e conceda prazo de 30
(trinta) dias para manifestação do contribuinte, retornando os autos após o prazo, ao
CARF.
Como resposta às providências determinadas por este Conselho, foi juntado aos
autos o Relatório de Diligência Fiscal VR 10RF DEVAT/EQREC2, de 25/06/2001, do qual julgo
interessante destacar o seguinte trecho (grifos nossos):
9. O Recorrente foi intimado (Termo de Intimação Fiscal n.o ...) e reintimado (Termo de
Reintimação Fiscal n.o ...) a esclarecer o motivo pelo qual não deveriam ser aplicados os
ajustes negativos de créditos informados no Dacon e a apresentar prova complementar.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.565 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.904005/2008-31

10. O prazo final para manifestação do Recorrente findou-se no dia 31/05/2021.
Contudo, até a presente data não foram apresentados esclarecimentos e/ou documentos
que justifiquem a inconsistência apontada nas intimações.
11. Considerando que o Recorrente não trouxe aos autos os esclarecimentos e
elementos de prova indispensáveis à comprovação do direito creditório, entendo
que não se pode atestar a liquidez e certeza do direito creditório invocado (CTN,
art. 170).
12. Concluída a diligência determinada, cientifique-se o Recorrente do resultado desta
diligência.
13. É cabível manifestação no prazo de 30 (trinta) dias corridos da ciência deste
relatório, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 35 do Decreto n.o 7.574,
de 29/09/2011 (Lei n.o 9.784, de 29/01/1999, artigo 28). Após, o processo, com ou sem
resposta do Recorrente, será devolvido à 2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para julgamento.
A recorrente também não se manifestou em relação ao resultado da diligência.
O Princípio da Verdade Material e a realização de diligências ou perícias no
âmbito do litígio administrativo não se presta a suprir a inércia do contribuinte em seu ônus
probatório.
Dessa forma, como já sedimentado neste Conselho, sendo do contribuinte o ônus
probatório do que alega, deveria este, ainda que em sede de recurso voluntário, trazer aos autos
documentação capaz de comprovar a existência do seu direito creditório.
Dispositivo
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 216
DF CARF MF
Original